Tribunal: TJES
Processo: 5020843-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020843-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILEA ALMEIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO VIVER RESERVA DA SERRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020843-83.2022.8.08.0048

RECORRENTES:
SILEA ALMEIDA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO
VIVER RESERVA DA SERRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. VEÍCULO DANIFICADO. GARAGEM DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante da declaração de hipossuficiência no ID 4279338, defiro a justiça gratuita requerida pela recorrente.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que o seu veículo, quando estava na garagem do condomínio teve a sua pintura da lataria do lado carona riscada no dia 16/06/2022. Sustenta, ainda, que ao buscar o auxílio do condomínio para resolver a situação não teve resposta. Para os reparos dos danos alegados a autora gastou R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), que agora requer a título de danos materiais e, ainda, requer o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos extrapatrimoniais.

O Juízo

a quo
ao analisar os autos julgou improcedente os pedidos autorais.

Inconformada a requerida recorreu alegando que a sentença merece reparos, pois foi decretada a revelia da requerida e os fatos por ela alegados seriam verossímeis, motivo pelo qual as provas por ela carreadas aos autos seriam suficientes para dar procedência à ação.

Ao compulsar os autos entendo que o Juízo
a quo
se manifestou de forma acertada ao assim fundamentar:

Do tracejamento feito, e do que consta nos autos, não há probabilidade de direito demonstrado pela parte autora e por tal razão, a demanda não prospera e no que diz respeito a responsabilização da ré, a demanda será julgada improcedente, pela total ausência de provas que possa ao menos presumir a responsabilidade do requerido pelos arranhões no carro da requerente quando da estadia na garagem do condomínio.

A não ser o vídeo trazido a colação no evento ID 17530481 e o Boletim Unificado no ID 17530470 que comprova os arranhões, mas,
não há nos autos quaisquer outras provas eventualmente trazidas, que possam demonstrar algum elemento para caracterização da responsabilidade civil, que consiste no dever de se responsabilizar por determinado comportamento (ato ilícito) que causou dano (material ou moral) a alguém (art. 186 CC/02), mas documentação carreada pelo requerente que em nada vem comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

É sabido da necessidade de estabelecermos o nexo causal como requisito para a Responsabilidade Civil, e consequentemente, para a concessão de indenização, que fundamenta-se na lógica de que ninguém deve responder por dano que não tenha causado e se houve um dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, não existirá relação de causalidade e nem obrigação de reparar o dano, o que ocorre no caso em apreço.

Na hipótese, é impossível decidir pela procedência da demanda para a parte autora, em face da ausência de substratos mínimos para conferir veracidade aos fatos narrados na inicial, não há como efetuar nenhum tipo de presunção em desfavor da parte ré.

Assim, não há razão para delongar a fundamentação dos autos, haja vista que não há como reconhecer a responsabilidade da ré pelos danos suportados pela parte autora, na forma do art. 373, I do CPC e ante a ausência de prova mínima, entendo que a presente ação merece seguir o caminho da improcedência.

A jurisprudência do e. Tribunal deste estado assim pontua:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RECORRIDA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Contestação apresentada pela Requerida/Recorrida não fora assinada, como também, a mesma não apresentou Procuração válida, restando imperiosa a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Impõe-se decretar a revelia, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pelo Autor, à luz do artigo 344, do mencionado Diploma Legal, que dispõe se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
.. (AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021) [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160234620, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 09/05/2023)

Dessa forma, a decretação de revelia do art. 344, CPC traz uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pelo autor. Noutro giro, posto que a autora não comprova o mínimo das suas alegações, na forma do art. 373, I do CPC, as razões recursais não merecem prosperar.

A relação vertida nos autos é pautada na legislação geral. Portanto, a responsabilidade aqui perseguida é estabelecida pelos ditames da codificação civil (art. 927, CC).

Oportuno salientar que a responsabilidade civil é balizada pelos seguintes requisitos: (I) conduta; (II) nexo causal; (III) culpa
lato sensu
; (IV) dano.

O
Superior Tribunal de Justiça
já se posicionou sobre o assunto em inúmeras oportunidades (
REsp 268.669/SP
,
REsp 310.953/SP
, REsp 10.285/SP, REsp 45.902/SP) dispondo que para haver a responsabilização dos condomínios por fatos ilícitos que ocorram com os condôminos, deve haver na convenção do condomínio de forma clara e expressa a assunção dessa responsabilidade. A autora não traz

a convenção do condomínio com a referida disposição de responsabilidade.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO DENTRO DE CONDOMÍNIO.
DESPEJO DE DEJETOS DE ANIMAIS EM HORTA PERTENCENTE À AUTORA.
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO QUE DEPENDE DE PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO OU ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE SENTIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais e materiais em face do condomínio onde reside. Aduz que restaram comprovados os danos causados em seu veículo na garagem do condomínio, bem como que foram jogados dejetos de animais em sua horta.2. Tendo sido ajuizada a demanda em face de condomínio edilício, a aferição da responsabilidade depende de previsão expressa neste sentido em convenção ou assembleia, prova não acostada aos autos
, mesmo após oportunidade concedida em grau recursal. Neste sentido:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE PREVÊ A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008100-30.2018.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas -

J. 26.03.2019) RECURSO INOMINADO. FURTO QUALIFICADO DE BICICLETA EM GARAGEM DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO DO DEVER DE GUARDA DE BENS EM GARAGEM NA CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESTABELECENDO A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SEGURO DO CONDOMÍNIO QUE NÃO ABRANGE BENS PARTICULARES DEIXADOS EM ÁREAS COMUNS OU DE USO COMUM. CC, ART. 757. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0047739-76.2018.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior -

J. 15.05.2020)3.
Destarte, inexistindo documento que respalde a possibilidade de responsabilizar o condomínio pelos danos sofridos pela reclamante, deve ser mantida a improcedência da demanda.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003904-13.2018.8.16.0184 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE -

J. 28.09.2020)(grifos nossos)

Outrossim, no presente caso a autora demonstrou apenas o dano que sofreu (ID 4278977), sem demonstração do nexo causal. Posto que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, improcedência é a medida que se impõe.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

POSTO ISSO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)